Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-56.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702110-56.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA LUCIA BRANDAO LIMA JAEGER AGRAVADO: ELIANA CORREIA E SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por REGINA LUCIA BRANDÃO LIMA JAEGER, em face da decisão que acolheu parcialmente a impugnação da agravante apenas para manter o bloqueio de seus rendimentos em patamar abaixo de 30% dos seus rendimentos. A agravante alegou que, após suspensão o feito a fim de que as partes pudessem entabular um acordo, tentativa que restou infrutífera, nunca foi intimada acerca do prosseguimento do feito, a fim de que pudesse oferecer a contestação, o que culminou com a decretação da revelia. Sustentou que, da mesma forma, não foi intimada da sentença proferida e da deflagração da fase de cumprimento de sentença, sendo que intimação foi assinada por pessoa desconhecida. Narrou que, tendo em vista a ausência de pagamento voluntário, foi realizado bloqueio em todas as suas contas bancárias, referente aos valores que recebe a título de pensão por morte de seu ex-marido. Informou ser servidora pública aposentada e recebe proventos de uma das aposentadorias de seu ex-marido, valores utilizados para sua manutenção e de sua família. Afirmou ser idosa e portadora de doença que requer utilização de medicamentos diários. Afirmou ter ocorrido nulidade nos autos de conhecimento ante a ausência de citação e intimação válidas, posto que não recebidas pela agravante. Afirmou serem impenhoráveis os proventos de aposentadoria e pensão. Requereu, ao final, seja o recurso recebido com efeito suspensivo e, no mérito: i) seja reconhecida a nulidade absoluta da citação no processo originário ou ii) seja reconhecida a ausência de intimação quanto à ciência da sentença ou iii) seja declarada nula a comunicação feita e assinada por terceiro quanto ao início do prazo para pagamento voluntário do débito ou iv) seja reconhecida a impenhorabilidade de seus rendimentos, ante seu caráter salarial. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que a recorrente foi presumidamente intimada a oferecer contestação, tendo em vista que o A.R de intimação foi enviado ao mesmo endereço de citação (Ids. 35343700 e 46030662 do processo de origem). Não houve a regular intimação pessoal a respeito da sentença prolatada naqueles autos, mas a ora agravante foi presumidamente intimada a respeito do cumprimento de sentença (Id. 130011654), não tendo se manifestado nos autos para alegar a nulidade ora suscitada. Posteriormente à penhora de valores, a executada interpôs o agravo de instrumento em análise, ocasião em que informou que seu endereço residencial é o mesmo no qual foi citada e presumidamente intimada. Não há, pois A recorrente não logrou êxito em demonstrar os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida, observando-se que a sua intimação a respeito do cumprimento de sentença supre a ausência de intimação a respeito da sentença, no sentido de abrir prazo para alegação de eventual nulidade. Ademais, conforme consta dos autos originários, além dos autos de conhecimento ter corrido à revelia da agravante, a constrição se deu em valor inferior a 3% (três por cento) do valor da dívida, tendo o Juiz de origem acolhido parcialmente a impugnação e mantido o bloqueio em suas contas correntes no limite máximo de 30% de seus rendimentos, em razão de tratar-se de contas bancárias provenientes de salário e benefício previdenciário, determinando a liberação do valor excedente. Não há, pois, a probabilidade do direito vindicado. Ressalto, por oportuno, que é incontroversa a existência da dívida. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora